Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-27.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707329-27.2022.8.07.0019 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: LEONISCE DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ILEGÍTIMO. BRB. FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 476 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. 1. Tendo em vista que a parte autora sustenta que ocorreu falha na prestação dos serviços bancários fornecidos pelo réu, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira nos presentes autos. 2. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479). 3. No caso dos autos, o serviço mostra-se defeituoso, na medida em que a instituição financeira não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo correntista. 4. Acreditando estar em contato com funcionário do Banco, o cliente é induzido a digitar ou fornecer a sua senha pessoal ou demais dados. O consumidor é induzido a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos. 5. A instituição financeira descuidou-se do dever de zelar pela identificação por seus sistemas antifraude, de que as operações não se enquadravam ao perfil financeiro do cliente, descurando do seu dever de oferecer a segurança necessária e que se espera do fornecedor de serviços. 6. Evidencia-se que a autora, por falha na prestação dos serviços pelo réu, se viu importunada por cobranças indevidas decorrentes de contrato fraudulento, expressando situação peculiar que ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando dano moral. 7. Razoável e proporcional a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor esse que é suficiente para compensar o prejuízo imaterial sofrido pela autora, sem que se configure enriquecimento sem causa 8. Preliminar rejeitada. Apelo não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 434 e 435, ambos do Código Civil, 14, § 3°, incisos I e II, e 42, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 373 do Código de Processo Civil, sustentando que não há fundamento para lhe atribuir qualquer conduta capaz de gerar os danos alegados. Argumenta que a responsabilidade é exclusiva da recorrida, que, por negligência, seguiu as orientações de criminosos, apesar dos reiterados avisos de que não se tratava de um procedimento realizado por instituições financeiras. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 434 e 435, ambos do CC, 14, § 3°, incisos I e II, e 42, ambos do CDC, e 373 do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Para além desse argumento, ainda que a consumidora tenha sido induzida a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira encontra-se devidamente comprovada também na ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude, já que o falsário realizou movimentação financeira destoante do padrão de consumo da titular da conta. (...) Como se vê, não se trata de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo”. (ID 62423156). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021